Tribunal: STJ
Processo: 0212726-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1010626 - RS (2025/0212726-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DIEGO PONCIANO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS MANUEL DUARTE MARQUES - SP289663
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
E
ESTELIONATO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de integrar
corpus
associação criminosa especializada em estelionatos, com atuação em
diversos estados, utilizando plataforma de comércio eletrônico para
simular vendas e obter dados de vítimas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante se justifica pela necessidade de garantir a ordem pública e
desarticular a organização criminosa, ou se há constrangimento ilegal
por excesso de prazo na custódia.
3. A questão também envolve a análise da alegação de que a prisão
preventiva se baseou na gravidade abstrata dos delitos, sem elementos
concretos de risco à ordem pública.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de desarticular a
organização criminosa, evidenciada pela periculosidade social do
agravante e pelo
sofisticado do grupo.
modus operandi
5. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o processo
é complexo, com vários réus em diferentes estados, e a audiência de
instrução foi prontamente redesignada após frustração anterior.
6. A prisão preventiva não se baseia na gravidade abstrata dos delitos,
mas em indícios concretos de risco à ordem pública, conforme
jurisprudência desta Corte.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
"1. A prisão preventiva é justificada para
Tese de julgamento:
desarticular
organizações
criminosas,
quando
evidenciada
a
periculosidade social e o
do grupo. 2. Não há
modus operandi
Documento eletrônico VDA49443673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:18:08
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: d4616d0d-27d6-4eb6-81a0-f3e14ca4401b

constrangimento ilegal por excesso de prazo em processos complexos
com múltiplos réus, desde que a marcha processual seja mantida. 3. A
prisão preventiva deve se basear em indícios concretos de risco à ordem
pública, não na gravidade abstrata dos delitos".

CPP, art. 312; CPP, art. 316, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único; CPP, art. 282, §6o.
STJ, AgRg no HC 853.268/SE, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04.12.2023; STJ,
AgRg no HC 835.508/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 21.11.2023; STJ, HC 828.881/RS, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49443673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:18:08
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: d4616d0d-27d6-4eb6-81a0-f3e14ca4401b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1010626 - RS (2025/0212726-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DIEGO PONCIANO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS MANUEL DUARTE MARQUES - SP289663
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
E
ESTELIONATO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de integrar
corpus
associação criminosa especializada em estelionatos, com atuação em
diversos estados, utilizando plataforma de comércio eletrônico para
simular vendas e obter dados de vítimas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante se justifica pela necessidade de garantir a ordem pública e
desarticular a organização criminosa, ou se há constrangimento ilegal
por excesso de prazo na custódia.
3. A questão também envolve a análise da alegação de que a prisão
preventiva se baseou na gravidade abstrata dos delitos, sem elementos
concretos de risco à ordem pública.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49444517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:05
Código de Controle do Documento: 17fe197d-2aa5-4365-9a45-7f96a8006663

4. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de desarticular a
organização criminosa, evidenciada pela periculosidade social do
agravante e pelo
sofisticado do grupo.
modus operandi
5. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o processo
é complexo, com vários réus em diferentes estados, e a audiência de
instrução foi prontamente redesignada após frustração anterior.
6. A prisão preventiva não se baseia na gravidade abstrata dos delitos,
mas em indícios concretos de risco à ordem pública, conforme
jurisprudência desta Corte.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
"1. A prisão preventiva é justificada para
Tese de julgamento:
desarticular
organizações
criminosas,
quando
evidenciada
a
periculosidade social e o
do grupo. 2. Não há
modus operandi
constrangimento ilegal por excesso de prazo em processos complexos
com múltiplos réus, desde que a marcha processual seja mantida. 3. A
prisão preventiva deve se basear em indícios concretos de risco à ordem
pública, não na gravidade abstrata dos delitos".

CPP, art. 312; CPP, art. 316, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único; CPP, art. 282, §6o.
STJ, AgRg no HC 853.268/SE, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04.12.2023; STJ,
AgRg no HC 835.508/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 21.11.2023; STJ, HC 828.881/RS, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10.10.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DIEGO PONCIANO DOS
SANTOS contra a decisão de e-STJ fls. 94/102, a qual denegou
impetrado
habeas corpus
contra dois acórdãos de autos diferentes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul, por não identificar a alegada ilegitimidade da segregação cautelar, tampouco
constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Em seu arrazoado, a defesa insiste que está configurado o constrangimento
ilegal por excesso de prazo, informando que a audiência designada para o dia
foi
16/6/25
Documento eletrônico VDA49444517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:05
Código de Controle do Documento: 17fe197d-2aa5-4365-9a45-7f96a8006663

infrutífera e asseverando que, diante dessa novidade processual, "a premissa fática que
sustentava a negativa do excesso de prazo na decisão monocrática ruiu. O processo, que
já se arrasta por mais de dez meses com o Paciente preso preventivamente, agora se
(e-STJ fl. 108).
encontra em um limbo, sem perspectiva de avanço na instrução"
Também reitera o argumento de que a prisão preventiva teria se baseado na
gravidade abstrata dos delitos de estelionato e de associação criminosa, sem indicar
elementos concretos que evidenciassem risco à ordem pública, ressaltando que o paciente
é réu primário, de bons antecedentes, com residência fixa e vínculo empregatício.
Diante disso, pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
presente agravo regimental ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Conforme registrado na decisão ora impugnada, as instâncias ordinárias
verificaram indícios contundentes de que o ora agravante teria integrado uma associação
especializada em estelionatos, a qual teria simulado a venda de eletrodomésticos para,
havendo obtido os dados do comprador, fazê-lo vítima, cancelando a operação e
perpetrando a fraude fora dos limites de plataforma de comércio eletrônico em que a
negociação teria sido originada (e-STJ fls. 16 e 21/22):

Em síntese, o registro dá conta de que a vítima a vítima José Carlos Leite Reis
teria adquirido duas geladeiras de Lhaisla da Costa Magalhães, através do site
Mercado Livre, pelo valor de R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta
reais), cujo pagamento foi realizado pelo cartão de crédito. A vendedora, no
entanto, teria cancelado o negócio e restituído os valores a José Carlos.
Logo após, o ofendido teria recebido mensagem de Jean Michel, através do
ramal no 11- 970687138, tendo este lhe oferecido outros produtos. José Carlos
acabou "adquirindo" diversas mercadorias, acreditando estar tratando com
vendedor do Mercado Livre, pelo valor de R$ 25.820,00 (vinte e cinco mil
oitocentos e vinte reais) transferido, via pix, para as contas de Diego Ponciano
dos Santos, Vinícius Generino de Lucena e Murilo Santos Rebelo. Além
disso, arcou com o valor do frete e do seguro, no total de R$ 454,00
(quatrocentos e cinquenta e quatro reais), para a pessoa jurídica Maike
Vinicios Alves da Silva (CNPJ 53.066.548-0001-09). Após solicitação à
operadora de telefonia Claro, constatou-se que o ramal no 11- 970687138 foi
habilitado em nome de Manoel Fernando de Oliveira Ribeiro, cuja fotografia
no WhatsApp é o logotipo do site Mercado Livre. Em consulta às contas de
Diego, Vinicius e Murilo, averigou-se que as chaves pix foram criadas
recentemente e encerradas logo após o recebimento dos valores. Já a empresa
'Maike Vinicios Alves da Silva', foi formada recentemente, e seu endereço é
próximo à casa dos demais investigados. Os dados levantados demonstram
que Diego e Vinícius residem na mesma rua de Lhaisla. (...). Feitas essas
Documento eletrônico VDA49444517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:05
Código de Controle do Documento: 17fe197d-2aa5-4365-9a45-7f96a8006663

ponderações, in casu, a decretação da segregação cautelar dos acusados
mostra-se se necessária para garantir a ordem pública e acautelamento do
meio social, sobremaneira considerando a relevância do delito. Os fatos
retratados, malgrado não tenham sido praticados com uso de violência ou
grave ameaça, são graves. A uma, pelo alcance atingido com o uso da internet
para a consumação das condutas, tanto é que o grupo ora investigado reside
no Estado de São Paulo, e as vítimas residem tanto neste Estado (vindos ao
presente registros de ocorrência tanto do município de Pelotas quanto de Dom
Pedrito, além de Curitiba, no Estado do Paraná). A duas, pelos valores
auferidos pelo grupo, atuando em concurso, sobretudo se considerados os
fatos que constam dos registros de ocorrência, asseverando-se que a
empreitada vem se protraindo no tempo, portanto, conferindo caráter de
habitualidade e, com isso, permitindo a conclusão de que a indigitada
atividade se constitui em ocupação regular dos suspeitos, sobretudo em razão
dos expressivos ganhos econômicos dela advindos. A três, considerando a
sofisticada organização do grupo, que se utiliza de aparato tecnológico
consistente - computadores e/ou smartphones; contas bancárias com pix,
inclusive com abertura e encerramento da chave logo após receber os valore
de vítimas; acesso a informações sigilosas ou uso ilícito (ainda não bem
esclarecido) da plataforma de comércio virtual Mercado Livre -, que
evidencia não só a periculosidade do grupo, mas também a demonstração de
conhecimentos técnicos suficientes para, com certa facilidade, dar
continuidade à atividade que passaram a desenvolver para auferir expressivos
lucros ilegais. Enfim, existem fundados motivos para dar trânsito à alegação
de que os representados se organizaram em associação criminosa para a
prática de crimes de estelionato. Por tudo isso, tenho por necessária a clausura
dos representados, para restabelecimento da ordem pública, bem como para
evitar a reiteração de atos como os que servem de pano de fundo da
representação, já que teriam sido praticados num contexto de exploração de
uma atividade econômica.

Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são robustos, descrevendo
indícios muito concretos de risco à ordem pública, e não a mera gravidade abstrata
atribuída pela lei aos tipos penais, sendo certo que esta Corte considera legítima a prisão
preventiva destinada a desarticular associações ou organizações criminosas:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E ESTELIONATO QUALIFICADO (POR CINCO VEZES)
EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PARTICIPAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATUAÇÃO EM MAIS DE UM ESTADO
DA FEDERAÇÃO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS UTILIZANDO
DADOS BANCÁRIOS, SENHAS, CARTÕES E APARELHOS CELULAR
ES DAS VÍTIMAS. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE
DE
INTERROMPER AS ATIVIDADES CRIMINOSAS DA ORGANIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍNCULO NO DISTRITO DA CULPA. ABRANGÊNCIA
Documento eletrônico VDA49444517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:05
Código de Controle do Documento: 17fe197d-2aa5-4365-9a45-7f96a8006663

DA ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. MATÉRIA A SER AFERIDA
OPORTUNAMENTE
PELO
JUÍZO
COMPETENTE
PARA
O
JULGAMENTO
DO
FEITO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
INEXISTENTE.
1. As instâncias ordinárias decidiram em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior, no sentido de que a periculosidade social do agravante,
evidenciada pelo modus operandi do delito, e a necessidade de desarticular
organizações criminosas constituem fundamentos idôneos para decretação da
prisão preventiva.
(...).
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 853.268/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/12/2023
6/12/2023

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS E ORGANIZAÇAO CRIMINOSA. TRIBUNAL DO
JÚRI. CONDENAÇÃO A PENA DE 20 ANOS E 6 MESES DE
RECLUSÃO. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 492, § 4o, DO CPP. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
DA
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR.
GRAVIDADE
CONCRETA.
INOVAÇÃO
DE
FUNDAMENTOS
PELO
TRIBUNAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADE DO GRUPO
CRIMINOSO.
CUSTÓDIA
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA.
CIRCUNSTÂNCIAS
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...).
10. Sobre o tema, esta Corte Superior entende que "justifica-se a decretação
da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de
desarticular e interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450
/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
09/08/2022
18/08/2022
(...).
13. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 835.508/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/11/2023
27/11/2023

HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA. VIA ELEITA
INCOMPATÍVEL.
PRISÃO
DOMICILIAR.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
1. Esta Corte de Justiça é firme em assinalar a idoneidade da decretação da
custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de
desarticular e interromper as atividades do grupo. Precedentes.
(...).
Documento eletrônico VDA49444517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:05
Código de Controle do Documento: 17fe197d-2aa5-4365-9a45-7f96a8006663

8. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada.
(HC n. 828.881/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
10/10/2023
18/10/2023

Quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, tese que
também foi rechaçada, ponderou-se que o processo é complexo, com vários réus, presos
em estabelecimentos de diversas unidades da federação, que não havia sinais de desídia
na condução do feito e, por fim, que audiência de instrução e julgamento estava
designada para data que naquela altura era iminente.
No caso, embora o paciente esteja custodiado há mais de dez meses, observa-
se que a marcha processual foi mantida e que, após a frustração da audiência de instrução
anteriormente designada para
, tal evento foi prontamente redesignado pelo
16/06/2025
juiz substituto para o dia
, conforme se verifica à e-STJ fl. 119 , o qual já
–
14/08/2025
–
havia, oportunamente, reavaliado a necessidade da prisão cautelar (e-STJ fls. 115/118):

Recebi os presentes autos em
em razão da declaração de
16/06/2025
suspeição por parte do Magistrado atuante no feito (evento 367,
TERMOAUD1). E, em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do
Código de Processo Penal, passo a analisar a necessidade de manutenção da
prisão preventiva dos acusados DIEGO PONCIANO DOS SANTOS e
VINICIUS GENERINO DE LUCENA. Quanto ao ponto, após minuciosa
análise do feito, verifico que, até o presente momento, não ocorreu alteração
do quadro fático que implicou a decretação da segregação preventiva
(processo 5021025-19.2024.8.21.0022/RS, evento 10, DESPADEC1).
Deveras, não obstante o tempo em que perdura a segregação cautelar, trata-se
de processo complexo, que se iniciou contra uma dezena de réus, todos eles
residentes fora dos limites territoriais do Estado do Rio Grande do Sul.
Registro que, diante do princípio da provisionalidade, inserto às medidas
cautelares, vigora a regra rebus sic stantibus, a permitir alterações do estado
situacional apenas quando elementos concretos servirem de supedâneo às
modificações desejadas, algo inocorrente na espécie. Além disso, pode-se
afirmar que, além da prova da materialidade, há, no presente caso, indícios
suficientes que apontam para a autoria do acusado. Aliás, em observância do
disposto na atual redação do §6o do artigo 282 do Código de Processo Penal,
passo a justificar de forma fundamentada a impossibilidade de aplicação de
cada uma das medidas cautelares elencadas no artigo 319 do mesmo Código.
(...). Além disso, cumpre repisar que, inobstante a segregação provisória
perdure por considerável período (desde agosto de 2024), não há paralisação
injustificada do processo, já que a ação penal foi autuada em
e, no
24/09/2024
momento, aguarda-se a realização da audiência de instrução. Registro que a
solenidade aprazada para o dia
restou frustrada em razão da
16/06/2025
verificação de suspeição do Magistrado atualmente designado a esta Unidade,
o que ensejou a necessidade de remessa dos autos ao substituto de tabela,
conforme evento 367, TERMOAUD1. Nesse cenário, ex officio, atendendo ao
Documento eletrônico VDA49444517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:05
Código de Controle do Documento: 17fe197d-2aa5-4365-9a45-7f96a8006663

comando do dispositivo legal supramencionado, mantenho a segregação
cautelar dos réus DIEGO PONCIANO DOS SANTOS e VINICIUS
GENERINO DE LUCENA.

Ao que se vê, a frustração da audiência anterior decorreu da suspeição
reconhecida pelo magistrado em virtude de relação pessoal com a vítima, fato que não
pode ser atribuído à defesa. Todavia, a pronta regularização do andamento processual,
com nova data para a realização do ato, afasta a configuração de constrangimento ilegal.
Desse modo, não se verifica manifesta ilegalidade a justificar a revogação da
prisão preventiva nesta via estreita, notadamente diante da complexidade do feito, da
pluralidade de acusados e da existência de audiência de instrução já designada para data
próxima, sendo certo que a análise dessa questão deve considerar as especificidades do
feito, sendo inviável aferi-la por mero cálculo matemático.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49444517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:05
Código de Controle do Documento: 17fe197d-2aa5-4365-9a45-7f96a8006663

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0212726-8
HC 1.010.626 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50210251920248210022 50329241420248210022 51058065520258217000
53559481620248217000
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CARLOS MANUEL DUARTE MARQUES
ADVOGADO
: CARLOS MANUEL DUARTE MARQUES - SP289663
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: DIEGO PONCIANO DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: ANGELA ALVES DE SOUZA
CORRÉU
: THAISSA VITORIA CAVALCANTE DE AGUILAR
CORRÉU
: MAIKE VINICIOS ALVES DA SILVA
CORRÉU
: MAYARA GOMES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: KEVIN CAVALCANTE DA CRUZ
CORRÉU
: MURILO SANTOS REBELO
CORRÉU
: LHAISLA NOVAIS DA COSTA MAGALHAES
CORRÉU
: VINICIUS GENERINO DE LUCENA
CORRÉU
: FABIO LUIZ DE FARIAS JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato contra Idoso
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIEGO PONCIANO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS MANUEL DUARTE MARQUES - SP289663
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055510564=0<410=4@
2025/0212726-8 - HC 1010626 Petição : 2025/0056951-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49349350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 11:08:16
Código de Controle do Documento: 15033B41-2697-4E66-9D21-64A5436A8DCB